Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001427-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO KIYOSHI EGUNI - CPF: 040.923.061-80 (RECORRIDO), HELIO EGUNI - CPF: 314.164.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001427-63.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Detran/MT e Mario Kiyoshi Eguni

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 195

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAL E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ESTADUAL– DÉBITOS EM DISCUSSÃO QUE DEVEM SER DIRECIONADOS AO ADQUIRENTE– INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DO ALIENANTE – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER PRÊMIO DO NOTA MT – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DEMANDADOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado Estado de Mato Grosso postula a reforma da sentença que
condenou os entes Estadual e municipal, solidariamente, a reembolsar ao autor o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) atinente ao prêmio do programa nota MT que não recebeu, em razão de dívida ativa em seu nome, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

2.

O recorrente sustenta que o recorrido não demonstrou abalo a sua honra capaz de ensejar a indenização pretendida. Acaso mantida, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

É incontroverso nos autos que o demandante, ora recorrido, promoveu a venda do veículo Honda FIT, placa NTZ9851, 2011/2011, em 17/05/2016, à pessoa de Thainan Guerrra Franco, todavia, este não procedeu à regular transferência de propriedade do aludido bem, o que ocasionou a inscrição do nome do requerente na dívida ativa deste Estado referente aos débitos dos anos de 2019 e 2020.

4.

Ademais, também é incontroverso que por meio da ação de obrigação de fazer de n. 8029284-04.2018.811.0001 fora determinada a remessa de ofício ao DETRAN/MT para que procedesse a transferência da propriedade do bem para ao adquirente, com resposta da autarquia estadual em 01/10/2018 informando o cumprimento da ordem, nos termos do ofício da pág. 8 do id. 154663732.

5.

Desse modo, vê-se que o direcionamento dos débitos dos anos de 2019 a 2020 em desfavor do recorrido se deu de maneira indevida, mormente porque havia determinação de registro de propriedade do aludido bem para o adquirente, o que, a princípio, deveria ter sido cumprido integralmente pelo órgão de trânsito estadual, com a devida comunicação ao fisco estadual.

6.

O DETRAN/MT, em que pese sustentar que os dados do veículo estavam regulares em seu sistema interno, com anotação da alteração da titularidade do bem, não comprova por qualquer meio a devida remessa dessas informações ao Fisco Estadual, devendo responder pela manutenção da sujeição passiva em nome do autor e pelo consequente direcionamento indevido dos débitos em seu desfavor.

7.

Ainda, é certo que as dívidas em referência, cerne de toda a demanda, são de titularidade do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo
a Secretaria de Estado de Fazenda a responsável pelo lançamento do
tributo em discussão e a Procuradoria Geral por sua inscrição em dívida ativa e cobrança em nome do ente estadual, de forma que a estes incumbia zelar pela veracidade das informações relativas ao crédito questionado, a fim de certificar-se da adequação do protesto e negativações realizadas.

8.

Assim,
resta claro que o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, eis que procedeu à inscrição em dívida ativa do débito em desfavor de pessoa que não mais integrava a relação jurídico-tributária, conforme constava expressamente no cadastro junto ao órgão estadual de trânsito, integrante de sua Administração Indireta e cujos dados deveriam ser de alguma forma interligados, a fim de evitar situações como a discutida nos presentes autos.

9.

Por conseguinte, a condenação dos entes demandados, solidariamente, ao pagamento de danos materiais pela impossibilidade de recebimento de prêmio do programa “nota MT”, em decorrência das dívidas ativas em seu nome, que não eram devidas pelo autor, deve ser mantida.

10.

Quanto aos danos morais,
é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020), bem como o
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

11.

Nesse sentido, inclusive, precedente desta Turma Recursal: N.U. 10068990820198110015, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 06/05/2021

12.

No presente caso, a inscrição do autor em dívida ativa decorreu de conduta ilícita praticada pelo recorrente, que deveria se certificar acerca da real propriedade do bem, tendo em vista a alteração perpetrada pela autarquia de trânsito.

13.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

14.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como se afigura consentânea com os parâmetros sedimentados no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.
10002867220188110090
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 0003883-54.2014.8.11.0010, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em
04/03/2021
).

15.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

18.

Deixo de condenar o ente recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

19.

Por outro lado,
condeno o demandado, enquanto recorrente,
ao pagamento de honorários advocatícios,
estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023